Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-27.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030211-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A (AGRAVADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030211-27.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRANSPORTE DE OBJETOS (MÓDULO E GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICOS) SEM NOTA FISCAL VINCULADA. APREENSÃO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Borgato Máquinas S.A. em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a legalidade da apreensão de objetos transportados sem nota fiscal vinculada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova documental, especificamente sobre a emissão da Nota Fiscal Eletrônica pela Embargante, antes do início do transporte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado abordou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais foi negado provimento ao Agravo Interno, notadamente o fato de a mercadoria ter sido apreendida sem os documentos fiscais no momento da fiscalização.

5. A Recorrente busca, em verdade, o reexame da matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não configurada omissão ou contradição na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil/2015, art. 1.022 e art. 489, § 1º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030211-27.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Borgato Máquinas S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente.

O embargante sustenta, em síntese, que, o “acórdão embargado não analisou a matéria à luz da prova documental pré-constituída”, visto que, “conforme devidamente demonstrado e comprovado nos autos, para retratar a operação em foco, a Embargante emitiu a Nota Fiscal Eletrônica de Entrada nº 28447 em 07/07/2022 (ou seja, antes de iniciado o transporte)”, logo, “é imperioso que conste expressamente no v. acórdão que havia sido emitida nota fiscal pela Embargante antes de iniciada a operação, que, no entanto, deixou de acompanhar o transporte do bem por um lapso da transportadora (ou da empresa que contratou o transporte), a fim de que o
decisum
contemple todos os aspectos fáticos da controvérsia, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores”.

Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado.

O embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 245788180).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030211-27.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BORGATO MAQUINAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Borgato Máquinas S.A.
opôs embargos de declaração contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno por ela interposto, e que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE OBJETOS (MÓDULO E GERADOR SOLAR

FOTOVOLTAICOS) TRANSPORTADOS SEM NOTA FISCAL VINCULADA – APREENSÃO – LEGALIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICA A SENTENÇA E INDEFERE A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados

2- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, da análise do acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno.

Veja-se:

[...] No presente caso, a controvérsia discutida encontra-se pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no qual foi decidido que, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

E,
na hipótese dos autos
, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1157597-9, datado de 4 de agosto de 2022, retrata que o bem foi apreendido por ser transportado
sem notas fiscais vinculadas

(Id. 192205699)
.

Consta, ainda, no aludido documento que: (...)
IRREGULARIDADES OBSERVADAS/ DIVERGENCIA DAS INFORMAÇÕES: NÃO HOUVE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE TRÂNSITO DA MERCADORIA: VENDA DE 01 GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW NO VALOR DE R$ 271.522,63 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). NESSE CASO ESPECÍFICO, ESTÁ CLARO QUE OS BENS ESTÃO DESACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL - OPERAÇÃO DE VENDA DE 01 GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW.
(Id. 192205699 – pág. 7).

Como se sabe, ainda que a operação não seja tributada, todo e qualquer transporte de bens deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação,
a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário
em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar, portanto, no exato
momento da fiscalização
, o que
não
ocorreu no caso em tela.

[...]

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR mencionado, ao definir que,
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

Daí decorrente, não há falar na incidência do verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, visto que este enunciado deve ser aplicado, somente, quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula não é aplicável.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

[...] (Id. 238679174).

O que se percebe, na verdade, é que a recorrente utiliza-se do presente recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, logo, pretende o rejulgamento do que decidido no agravo interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio dos embargos de declaração.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024